Tribunal: TJDFT
Processo: 0736014-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0736014-35.2021.8.07.0001 APELANTE: AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME APELADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF D E S P A C H O No id 4460621, a apelante requereu a realização de sustentação oral por videoconferência, uma vez que o domicílio profissional dos procuradores é na cidade de Goiânia - GO, o que se confirma nos id's 34223177 e 40127680. Considerando a previsão contida no art. 109, §3o do Regimento Interno do TJDFT, bem como no art. 937, §4o do CPC, defiro o pedido formulado no id 44060621. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator